Tribunal: STF
Processo: ARE 1039295
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-08
Data de publicação: 2017-08-08

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO ACERCA DA ILEGALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RAMO DE ATIVIDADE DO CONTRIBUINTE NA BASE DE CÁLCULO DA TAXA DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. O órgão julgador pode receber como agravo interno os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 588.322 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 217), assentou a constitucionalidade de taxa de fiscalização e funcionamento, desde que se possa inferir, pela existência de órgão administrativo na municipalidade, o efetivo exercício do poder de polícia.



    3. O Tribunal de origem considerou ilegítima a Taxa de Localização, Instalação e Funcionamento (TLIF) do Município de São Paulo, cobrada nos exercícios de 2001 e 2002, pelo fato de ter como base de cálculo o número de empregados do estabelecimento. A jurisprudência reiterada desta Corte é no sentido de considerar inválido esse fator como critério para fixação da base de cálculo da aludida exação. 



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.